Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740042-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEYMAR PASCOAL RIBEIRO, APARECIDA JACINTA DA SILVA, JULIANA BENJAMIN PASCOAL RIBEIRO, SAULO AVELINO DA SILVA EMBARGADO: FRANCISCO FLAVIO OLIVEIRA MUNIZ D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de aplicação de multa feito em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 1 de abril de 2025 12:52:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador